Tribunal: TJDFT
Processo: 0717208-26.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO POR MEIO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL PROMOVIDO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. TAXA DE OCUPAÇÃO. CABIMENTO. QUANTUM ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Enquanto inexistir provimento de demanda anulatória junto a Justiça Federal – com o consequente retorno ao status quo ante –, devem-se presumir idôneos os atos praticados pela Caixa Econômica Federal – incluindo aqui o leilão extrajudicial realizado na forma dos arts. 26 e 27 da Lei 9.514/1997 –, acarretando, por consequência, no reconhecimento do arrematante/apelado a posse plena do imóvel.

2.Esclareço que a imissão de posse possui fundamento no art. 1.228 do Código Civil e é aquela ajuizada pelo proprietário que nunca teve a posse em face do atual possuidor que ocupa indevidamente o bem. 2.1. A disposição normativa prevista no art. 37-A da Lei no 9.514/97 visa desencorajar a permanência ilegítima do devedor fiduciante no imóvel, estipulando que este deve pagar ao fiduciário ou a quem o suceda uma taxa de ocupação, correspondente a um por cento do valor indicado no contrato para fins de leilão. A taxa é devida entre a data da consolidação da propriedade e a imissão na posse pelo fiduciário ou seus sucessores. Precedentes. 2.2 Tendo a aquisição do imóvel ocorrido em 05/11/2020 a imissão na posse pelo apelado deveria ter ocorrido naquela data, sendo, contudo que se deu apenas em 30/07/2021, razão pela qual mostra-se devida a taxa de ocupação no período em questão, tal como restou reconhecido pela sentença recorrida. 2.3 Ademais, a interposição de Agravo de Instrumento cujo mérito recursal não fora provido, não constitui meio processual hábil a obstar o direito de imissão na posse pelo apelado e nem configura termo inicial para o pagamento de taxa de ocupação.

3. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido.